Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-62.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002447-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA MARQUES FERNANDES - CPF: 029.832.421-02 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0001-77 (APELANTE), NATALIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - CPF: 353.818.578-61 (ADVOGADO), LUCAS CONTENTO GOMES - CPF: 477.375.898-80 (ADVOGADO), GUILHERME CESAR MAURO PONTES - CPF: 381.419.238-97 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - CPF: 148.367.118-60 (ADVOGADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 332.699.828-79 (ADVOGADO), ALEXANDRE EINSFELD - CPF: 081.698.647-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRÓTESE MAMÁRIA. RISCO À SAÚDE. RECALL INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO PSÍQUICO E MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: apelo interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de complicações físicas e psicológicas após o implante de próteses mamárias da marca Allergan, posteriormente submetidas a recall global pela fabricante.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há responsabilidade objetiva do fabricante por danos decorrentes do implante de próteses mamárias associadas a recall.

(ii) analisar a condenação em danos materiais e morais, incluindo custos de nova cirurgia e abalo psíquico da consumidora.

III. Razões de decidir: O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, confirma a ocorrência de contratura capsular e seroma, que, embora não configurem ruptura da prótese e linfoma, demandaram a sua substituição cirúrgica.

A fabricante realizou recall global dos produtos por risco potencial de linfoma raro, fato que corrobora a existência de defeito do produto nos termos do art. 12, § 1o, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal entre este e os danos sofridos pela consumidora.

Os danos materiais restaram demonstrados por documentos idôneos e contratos bancários que evidenciam os custos decorrentes da nova cirurgia e do tratamento pós-operatório.

O abalo psíquico, decorrente do risco de desenvolver doença grave e da necessidade de novo procedimento invasivo, autoriza a reparação moral, sendo razoável o
quantum
fixado na origem (R$12.000,00).

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A realização de recall internacional de produto médico implantável é suficiente para caracterizar o defeito e atrair a responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC.

2. É cabível indenização por danos materiais e morais ao consumidor que, em decorrência de defeito no produto, se submete a nova cirurgia reparadora e sofre abalo psíquico, ainda que não tenha ocorrido o dano extremo visado pelo recall."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, § 1o, e 14; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1015963-90.2020.8.26.0564, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 19.10.2021; TJ-SP, AC no 1075656-39.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002447-62.2022.8.11.0010

APELANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

APELADA: ANA CLAUDIA MARQUES FERNANDES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002447-62.2022.8.11.0010, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré a pagar à autora

ANA CLAUDIA MARQUES FERNANDES,
a título de indenização por danos materiais, o montante de R$ 72.872,86 (setenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, bem como danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

A
Apelante

aduz que

o simples fato de ter ocorrido o recolhimento voluntário e preventivo de lotes de próteses mamárias não implica no dever de ressarcimento, e não guarda nexo causal com a contratura capsular e demais intercorrências sofridas pela Apelada.

Defende a inexistência de vício no produto, e, consequentemente, do dever de indenizar.

Subsidiariamente, pede pela redução do valor dos danos morais, e, quanto aos danos materiais, que se limite à garantia do produto, ou ainda, ao valor despendido com a cirurgia plástica reparadora, sem os encargos bancários relativos ao empréstimo feito espontaneamente pela Apelada.

C
ontrarrazões ID. 294314437, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002447-62.2022.8.11.0010, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré a pagar à autora

a título de indenização por danos materiais, o montante de R$ 72.872,86 (setenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), bem como danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O mérito cinge-se em torno da responsabilidade da empresa fabricante de prótese mamária, ora Apelante, pelas intercorrências sofridas pela autora/Apelada após implante de produto da marca.

Analisando os autos, verifica-se a presença de Laudo Pericial (ID. 294314427), que bem resume os fatos noticiados pelas partes do seguinte modo:

“A autora realizou uma cirurgia estética de aumento mamário com próteses da marca Allergan em 08/12/2016 (...). Em 08/01/2022, após realização de exame ultrassonográfico que sugeriu seroma tardio, contratura capsular e provável ruptura de suas próteses (...) submeteu-se à operação para substituição das próteses (...), desta vez, da marca Polytech, associada à capsulectomia, drenagem de seroma e mastopexia (...)”.

O laudo ainda apontou que não houve ruptura das próteses, mas somente contratura capsular e seroma (acúmulo de líquido), sendo prudente, em tais casos, a substituição das próteses.

Ademais, ficou comprovado e incontroverso nos autos, que houve o
recall
a nível global dos implantes mamários texturizados, incluindo os utilizados pela Apelada, embora de lotes distintos, especialmente devido ao risco potencial de um tipo raro de Linfoma, uma doença maligna com risco de óbito.

Ora, nenhuma empresa realiza o recolhimento voluntário de milhares de produtos, a nível internacional, de “bom grado”, sem que haja grave e fundado receio de defeito ou vício nas mercadorias.

Em acréscimo, importa mencionar que, na sequência, a ANVISA suspendeu a comercialização, distribuição, importação e uso dos implantes mamários texturizados – de todos os lotes – inclusive os utilizados pela Apelada, conforme recorte a seguir:

Dessa forma, denota-se que a Apelante colocou em risco seus consumidores, e, no caso específico da Apelada, embora não tenha ocorrido a ruptura do implante ou pior, a constatação de Linfoma, é certo que a mesma sofreu infortúnios de ordem física e psicológica, sendo, no primeiro caso, a contratura capsular e o seroma, com a consequente necessidade de se submeter a novo procedimento cirúrgico, e, no segundo caso, o inquestionável prejuízo de ordem emocional, em razão do receio de adquirir doença grave e/ou sofrer deformação nas mamas.

Nesse ponto, cabe salientar que, embora felizmente a Apelada não tenha sido diagnosticada com Linfoma, é fato que teve que se submeter a estudo histopatológico de fragmentos da cápsula dos explantes,

enviada ao laboratório de patologia Lapat, em Cuiabá/MT, o que certamente lhe acarretou sentimentos de angústia e insegurança, mormente porque os casos de Linfoma tem maior incidência com implantes da fabricante Allergan, consoante atestado no item 46 do laudo pericial (ID.

294314427).

Frente a essas circunstâncias, e levando-se em conta a relação de consumo havida entre as partes, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do produto ou do serviço (artigos 12 e 14 do CDC), é inarredável o dever de a Apelante – fornecedora do produto – indenizar à parte lesada, ora Apelada, por todos os danos sofridos, tanto de ordem patrimonial quanto moral.

No que atine aos danos materiais, restou provado o custo da segunda cirurgia, incluindo honorários médicos, serviços de anestesia, hospital, prótese, sessões de drenagem linfática pós-operatórias, conforme recibos e notas fiscais juntadas com a exordial, perfazendo o montante de
R$45.450,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais),
cuja quitação se deu por meio de 03 empréstimos, assim identificados:

- Cédula de Crédito Bancário C10221240-2 no importe de R$2.433,95 divididos em 20 parcelas iguais e sucessivas R$205,26 com vencimento em 23/06/2023;

- Cédula de Crédito Bancário C10231210-5 no importe de R$11.937,23 divididos em 36 parcelas iguais e sucessivas R$758,53 com vencimento em 15/10/2024;

- Cédula de Crédito Bancário C10231180-0 no importe de R$28.000,00 divididos em 48 parcelas iguais e sucessiva de R$799,62 com vencimento 28/06/2025.

Somando os valores dos
encargos financeiros
dos 03 (três) contratos acima, tem-se a importância de
R$27.422,86 (vinte sete mil quatrocentos e vinte dois reais e oitenta seis centavos).

Nesse norte, chega-se ao montante final de
R$72.872,86 (setenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais.

Por fim, quanto aos
danos morais
, como já exaustivamente mencionado em linhas anteriores, não há como deixar de acolher tal pleito, visto que é clarividente o abalo psíquico sofrido pela parte Recorrida.

O
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
– R$12.000,00 (doze mil reais) – está condizente com a extensão do dano, a capacidade financeira das partes, bem como atende ao caráter pedagógico e punitivo, sem enriquecer ilicitamente a parte postulante.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRÓTESES MAMÁRIAS. RECALL. RISCO À SAÚDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por PATRICIA DA SILVA DINIZ BUTZKE. A sentença condenou a ré a indenizar a autora em R$ 5.979,96 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, ambos com incidência de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade da sentença; e (ii) determinar se a ré é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da necessidade de explante das próteses mamárias, considerando o recall do produto em razão de riscos à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto documental já é suficiente para a formação do convencimento.

A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois o recall das próteses já comprova o risco associado ao produto, o que dispensa outras provas para o reconhecimento do defeito.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito no produto, conforme os arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano.

O recall global das próteses, realizado pela própria fabricante, reconhece o risco à saúde e compromete a segurança esperada pelo consumidor, configurando defeito do produto nos termos do art. 12, § 1o, do CDC.

A exposição ao risco de desenvolvimento de linfoma BIA-ALCL e a necessidade de explante das próteses justificam a indenização por danos morais, diante do abalo psicológico e do impacto na saúde da autora.

A jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de produtos implantáveis com risco à saúde, especialmente em situações de recall por defeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental existente já é suficiente para a formação do convencimento do juiz sobre a existência de defeito.

A realização de recall em produtos médicos implantáveis constitui prova suficiente para caracterizar o defeito do produto, quando este compromete a segurança esperada pelo consumidor.

O fabricante é objetivamente responsável por danos materiais e morais decorrentes de recall que evidencie risco concreto à saúde e segurança do consumidor, independentemente de comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, e 371; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1015963-90.2020.8.26.0564, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 19.10.2021; TJ-SP, AC no 1075656-39.2020.8.26.0100, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 07.12.2022.
(N.U 1003790-85.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025